Tribunal: TJES
Processo: 0000547-29.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000547-29.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGO EM ENTIDADE. ART. 45, V, DO ESTATUTO DO IDOSO.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Do que se extrai
dos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, bem como do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento à pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados.

2. Esclareceu o c. STJ que “
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.”.
(AgInt no CC n. 184.037/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 27/6/2022)

3.
Nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 10.741/03,
“a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”.

4. Configurada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso, medida que se mostra incompatível com a fixação de prazo, devendo operar-se pelo tempo que se fizer necessário.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 22 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000547-29.2021.8.08.0059

Apelante:

Município de Fundão

Apelado:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Fundão contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Fundão nos autos da ação ordinária para aplicação de medidas específicas de proteção à pessoa idosa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão autoral, “
nos termos do Art. 487, I, do CPC. Via de consequência, torno definitiva a liminar deferida por este Juízo, determinando a continuidade das medidas específicas de proteção, compelindo o MUNICÍPIO DE FUNDÃO a custear o acolhimento institucional da Idosa, além de proceder ao acompanhamento técnico do caso, extrajudicialmente, PELO PRAZO NECESSÁRIO
.”.

Em suas razões recursais o Município de Fundão sustenta que (a) deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois apesar de solidariamente responsável pela prestação da saúde, a obrigação municipal é limitada pela natureza, grau de complexidade e valor da obrigação; (b) o Estado do Espírito Santo deve ser chamado ao processo, com o objetivo de dar cumprimento ao Tema 793 STF; (c) não há prova inequívoca da necessidade de internação, pois a idosa está lúcida, expressou desejo de não ser internada e não há laudo médico circunstanciado que ateste que a internação seja a única medida cabível para preservar os interesses da pessoa idosa; (d) a internação é demasiadamente onerosa para o recorrente, custando cerca de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) por mês; (e) faz-se necessária a nomeação de curador especial; (f) não há termo final para a internação.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de 1º grau, pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Em razão do encaminhamento dos autos ao 4º Cejusc, foram realizadas sessões de mediação conforme se verifica dos termos constantes dos id’s nºs 6939986, 7026399, 7258919 e 7862439, sem que fosse possível uma solução consensual da demanda.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao apelante.

A alegação do Município de Fundão de que seria ilegítimo para responder à presente demanda e de que seria necessário o chamamento do Estado do Espírito Santo ao feito não subsiste a uma análise da legislação aplicável ao caso.

Do que se extrai
dos artigos 6º e 230 da Constituição Federal, bem como do artigo 46 do Estatuto do Idoso, o atendimento à pessoa idosa vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados.

Ressalte-se, ainda, que o entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Neste sentido, esclareceu o c. STJ que “
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.”.
(AgInt no CC n. 184.037/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 27/6/2022)

De fato, a
proteção ao idoso foi erigida como prioridade pelo nosso ordenamento jurídico, sendo dever da família, da sociedade e do Estado, numa atuação conjunta, assegurar às pessoas idosas, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, defendendo sua dignidade e bem-estar.

Nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 10.741/03,
“a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”.

Em cognição exauriente que o caso comporta, verifica-se que o entendimento firmado quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5005712-52.2021.8.08.0000, interposto contra a decisão liminar proferida nestes autos, não se mantém.

Afinal, todas as tentativas empreendidas para localizar algum familiar disposto a cuidar da Sra.
Rosalina Broseguini, inclusive realizadas em grau recursal, restaram frustradas.

Após a interposição do recurso de apelação, o Sr. Ueliton Luiz Bandeira, sobrinho da Sra. Rosalina Broseguini que vinha prestando cuidados à tia, compareceu à Promotoria de Justiça Geral de Fundão para informar que não consegue mais prestar auxílio à idosa.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos que a
Sra.
Rosalina Broseguini, atualmente com 79 anos de idade, é solteira, não possui descendentes diretos e no ano de 2021 perdeu totalmente a visão, passando a necessitar do auxílio de terceiros para os afazeres cotidianos, estando impossibilitada de morar sozinha, não havendo nenhum familiar apto a prestar-lhe cuidados.

Portanto,
configurada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso, medida que se mostra incompatível com a fixação de prazo, devendo operar-se pelo tempo que se fizer necessário.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO. IDOSO. ARTIGO 230 DA CF. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. INTERNAÇÃO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FAMILIARES PRÓXIMOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A teor do que disposto nos artigos 6º e 230 da Constituição Federal e do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa, o atendimento ao idoso vulnerável é responsabilidade que recai de forma solidária entre os entes federados. 2. Acerca do direito à moradia, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/ 2003) estabelece que deve ser priorizado o atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, excetuando-se aqueles que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ocasião em que é atribuído ao Estado, em sentido amplo, o dever de prestar assistência integral, garantindo-se abrigo em entidade de longa permanência (art. 3º, § 1º, V, Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). 4. Ao considerar os aspectos desse caso específico, verifica-se que situação de vulnerabilidade da Sra. Telma Machado Ribeiro justifica a sua institucionalização às expensas da municipalidade. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Remessa Necessária nº
5000984-84.2021.8.08.0026, 1ª Câmara Cível, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Data: 31/Jul/2024)

Por fim, esclareço que, como bem afirmou o douto Procurador de Justiça, “
em não sendo a hipótese em tela caso que trate de pedido de internação compulsória, não há que se falar em necessidade de laudo médico circunstanciado para ampará-lo, bem como a necessidade de ser nomeado curador especial e a ausência de termo final para a internação
.”.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.